Tribunal: STF
Processo: RE 1407324
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recursos extraordinários, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interpostos contra acórdão assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO AFASTADA. DETENTOR DE MANDATO ELETIVO DE DEPUTADO FEDERAL. SÓCIO DE EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO. DESCUMPRIMENTO DAS VEDAÇÕES PREVISTAS NO ART. 54, INC. I, ALÍNEA "A", E INC. II, ALÍNEA "A", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESERVAÇÃO DA LIVRE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE VÍNCULOS QUE DEMONSTRAM A INFLUÊNCIA, DE FORMA INDIRETA, DO PARLAMENTAR SOBRE A RÁDIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÕES IMPROVIDAS.”
    2. A Rádio Cultura Gravataí ltda. e Antônio Carlos Martins de Bulhões, em petição conjunta, alegam contrariedade aos arts.1º, IV; 54, I, a; II, a e b; 220; e 222, todos da CF/88.
    3. A União alega contrariedade ao inciso I, a, e ao inciso II, a, do art. 54 da CF/88.
    4.  Decido. 
    5. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    6. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). Dessa forma, a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  
    7. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].
    8. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa. 
    9. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.
    10. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento aos recursos.  
    Publique-se.
          Brasília, 19 de dezembro de 2022.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1]Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.